Tribunal: STF
Processo: HC 140305
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.



    1. A Constituição da República de 1988 prevê a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processo e julgamento dos Habeas Corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i). A possibilidade constitucional de interposição de recurso ordinário para o próprio STF contra a denegação do writ pelo Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a impetração de Habeas Corpus nesta CORTE.



    2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa especializada em tráfico interestadual de entorpecentes.



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal em que figuram 21 (vinte e um) réus, com advogados distintos, presos em decorrência de uma grande operação contra o tráfico de drogas. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus denegado.